Tribunal: TJMT
Processo: 1002089-31.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002089-31.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SILVANA CERIZZA - CPF: 849.414.809-53 (REPRESENTANTE), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), SILVANA CERIZZA - CPF: 849.414.809-53 (EMBARGADO), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S): SILVANA CERIZZA

EMBARGADO(S):

BANCO BRADESCO S/A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – LEILÃO DE VEÍCULO – REALIZAÇÃO DE DIVERSOS REPAROS NO AUTOMOTOR – POSTERIOR VENDA À TERCEIRA PESSOA – VISTORIA NO DETRAN – AVALIAÇÃO DE INAPTO – PERÍCIA PARA CERTIFICAR NÚMERO DO MOTOR – ADULTERAÇÃO – CONSTATAÇÃO – APREENSÃO DO VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL – DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – RESCISÃO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – VÍCIO REDIBITÓRIO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – ALEGAÇÃO DE VALOR DIVERSO DO FIXADO NA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO (ERRO MATERIAL) NO JULGADO – INEXISTÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão (erro material) apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no v. acórdão, de plano se constata que não houve qualquer vício ou erro no julgamento, mormente porque a sentença foi mantida em relação às despesas com reforma do veículo e taxas/licenciamentos, conforme o valor pleiteado pela parte recorrente.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

SILVANA CERIZZA opõe recurso de embargos de declaração (ID no 33473998), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no 33096969, proferido no recurso de apelação cível que, à unanimidade, proveu o recurso do requerente e desproveu o apelo do requerido.

Sustenta a parte embargante que consta no bojo do decisum erro material que precisa ser sanado, em relação ao valor atribuído com despesas no reparo do automotor.

Registra que foi despendido a título de despesas com reforma do veículo e taxas/licenciamentos o importe de R$ 7.092,05 (sete mil noventa e dois reais e cinco centavos), conforme apontado na sentença.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja corrigido o erro material existente, a fim de constar a título de despesas com reforma do veículo e taxas/licenciamentos o valor de R$ 7.092,05 (sete mil noventa e dois reais e cinco centavos).

Contrarrazões apresentadas no ID no 34809033 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (g.n.).

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem os presentes embargos ser rejeitados.

Isto porque, omissa é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Inicialmente, sustenta a embargante que consta no bojo do decisum erro material que precisa ser sanado, em relação ao valor atribuído com despesas no reparo do automotor.

Em suma, afirma que foi despendido a título de despesas com reforma do veículo e taxas/licenciamentos o importe de R$ 7.092,05 (sete mil noventa e dois reais e

cinco centavos), conforme apontado na sentença, in verbis:

“Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial. Condeno o demandado a ressarcir a autora o valor de R$ 8.230,00 (oito mil e duzentos e trinta reais), a título de evicção; o montante de R$ 7.092,05 (sete mil, noventa e dois reais e cinco centavos), relativo às despesas com reforma do veículo e taxas e licenciamentos. Sobre o valor apurado incidirá correção monetária pelo INPC, a partir do ajuizamento da lide e juros de mora de 12% ao ano, desde a data do desembolso (STJ - Súmula 54). Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas do réu, bem como da requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno o demandado a pagar a autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou em R$ 10.000,00 (dez mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.” (ID no 22581493).

No v. acórdão, observa-se no relato do voto apenas a descrição do valor constante na petição inicial (ID no 22570838), mas não houve qualquer alteração da sentença em relação à quantia fixada em R$ 7.092,05 (sete mil noventa e dois reais e cinco centavos), relativa às despesas com reforma do veículo e taxas/licenciamentos.

Confira-se um fragmento do voto, in verbis:

“Do exame do feito, observa-se escorreita a sentença no tocante ao reconhecimento da indenização por danos materiais e morais, tendo analisado as provas dos autos e as alegações das partes, julgando procedente a ação; assim, diante da clareza da decisão proferida pela magistrada singular, valho-me da mesma para subsidiar o meu voto, in verbis:

‘É fato incontroverso que a autora adquiriu do réu, por meio de leilão, um veículo Corsa Hatch, cor preta, placa DMR 1126, desembolsando a

quantia de R$ 8.230,00 (oito mil e duzentos e trinta reais), conforme recibo do id. 1647785.

Posteriormente, referido veículo foi alienado a terceira pessoa de nome Thiago Sá Jordão, conforme comprovante de comunicado de venda no id. 1647821.

Ocorre que ao ser vistoriado o DETRAN certificou: inapto, encaminhar para perícia para certificar no do motor. (id. 1647821)

As provas constantes nos autos comprovam que a adulteração precede o ajuste realizado entre as partes, substanciando que veio com o requerido o defeito apontado, principalmente por esse não trazer qualquer outro elemento escrito capaz de abalar o teor das peças documentais acostadas.

Portanto, o problema existente no veículo é típico vício redibitório, pois não era facilmente perceptível pelo olho comum, tanto é que o vício somente acabou flagrado por meio de perícia técnica realizada pela POLITEC, ocasionando a apreensão do automotor e abertura de procedimento criminal.

Assim, não se pode dizer que qualquer um decifraria com facilidade a fraude encontrada no motor do veículo adquirido pela autora.

E mais, o próprio demandado reconhece a existência de vício na relação jurídica havida entre as partes, quando na sua peça defensiva afirma que ‘...Insta salientar que a conta da parte autora já está regularizada, demonstrando que, caso houvesse procurado diretamente o banco réu para elucidar os fatos, este prontamente ajustaria qualquer débito indevido...’.

Lado outro, instado a especificar as provas que pretendia produzir a instituição financeira quedou-se inerte.

Dessa forma, responde o réu pelo ressarcimento buscado, pois, de acordo com o art. 441, do Código Civil de 2002, a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.

Caio Mário da Silva Pereira ao discorrer sobre vício redibitório, lembra lição de Tito Fulgêncio, muito apropriada para esta causa:

‘Ao transferir ao adquirente coisa de qualquer espécie, seja móvel,

seja imóvel, por contrato comutativo, tem o dever de assegurar-lhe a sua posse útil, se não equivalente rigorosa, ao menos relativa do preço recebido. E, se ela não se presta à sua finalidade natural, ou se não guarda paralelismo com o valor de aquisição, prejudicada por defeito oculto, tem o adquirente o direito de exigir o transmitente a efetivação do princípio de garantia.’ (Instituições de Direito Civil", 12a ed., Vol. III, Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 123).

Nesse sentido:

‘EMENTA: INDENIZAÇÃO - ALIENAÇÃO - VEÍCULO - CHASSI REGRAVADO - TERCEIRO ADQUIRENTE - EVICÇÃO - PEDIDO NA AÇÃO PRINCIPAL JULGADO IMPROCEDENTE - REFORMA NA SEGUNDA INSTÂNCIA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - REAPRECIAÇÃO - QUESTÃO - INSTÂNCIA SUPERIOR - ALIENANTE - RESPONSABILIDADE - INDENIZAÇÃO - BOA-FÉ - IRRELEVÂNCIA. O adquirente de boa-fé tem direito a ser indenizado integralmente dos prejuízos, diretamente resultantes da evicção, devendo demandar o alienante imediato, e este, por sua vez, aquele de quem adquiriu o bem, e assim sucessivamente, na ordem de transferência, pelo valor apurado do mesmo bem ao tempo do desapossamento. É irrelevante, para tal desiderato, perquirir se o alienante agiu de boa ou má-fé. Ao acolher apelação para julgar procedente o pedido de indenização, julgado improcedente pela sentença reformada, deve o Tribunal apreciar a lide secundária, em obediência ao disposto no art. 76 do CPC. Tem direito o adquirente a indenização integral dos prejuízos, diretamente resultantes da evicção, devendo demandar o alienante imediato, e este, por sua vez, aquele de quem adquiriu o bem, e assim sucessivamente, na ordem de transferência, pelo valor apurado do mesmo imóvel ao tempo do desapossamento.’ (Apelação Cível n° 1.0363.02.007782-4/001 - 14a Câmara Cível - Relator DES. ROGÉRIO MEDEIROS).

‘EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - IRREGULARIDADE NA DOCUMENTAÇÃO POR ADULTERAÇÃO DO CHASSI - VEÍCULO MANTIDO NA POSSE DO COMPRADOR DESDE A DATA DA COMPRA - DEVIDA A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E

MATERIAL.

Em caso de o bem adquirido ter sido produto de furto anterior, a responsabilidade do alienante é de natureza objetiva, independente de culpa ou demonstração de má-fé, ante a característica da evicção, que torna o vendedor responsável perante o comprador por eventuais defeitos ou vícios jurídicos do bem alienado, sendo que os riscos da transação só serão excluídos se houver cláusula de ‘non praestanda eviccione.

A apreensão de veículo por autoridade policial, sob a alegação de furto, é suficiente para produzir a evicção e provocar a responsabilidade indenizatória do vendedor.’ (Apelação Cível no 402.792-9, 4a Câmara Civil do extinto TAMG - Relator DES. ANTÔNIO SÉRVULO).

Não é outra a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

‘CIVIL - RECURSO ESPECIAL - EVICÇÃO - APREENSÃO DE VEÍCULO POR AUTORIDADE ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE DE PRÉVIA SENTENÇA JUDICIAL - RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR, INDEPENDENTEMENTE DA BOA-FÉ - ART. 1.107, DO CC DE 1916 - DISSÍDIO PRETORIANO EXISTENTE E COMPROVADO. [...] 2 - A evicção é uma forma de garantia, um elemento natural dos contratos onerosos, que se apresenta onde haja obrigação de transferir o domínio, posse ou uso de uma determinada coisa. Como conseqüência, ao alienante cabe resguardar o adquirente dos riscos por ela produzidos, a não ser que estipulem expressamente em sentido contrário, ou seja, pela dispensa da garantia. Tal responsabilidade, independe da boa-fé ou não do vendedor, sendo, no silêncio das partes, subentendida. Inteligência do art. 1.107, do Código Civil de 1916. 3 - Outrossim, na esteira de precedentes desta Corte (cf. RESP no. 19.391/SP e 129.427/MG) 'para exercício do direito que da evicção resulta ao adquirente, não é exigível prévia sentença judicial, bastando que fique ele privado do bem por ato de autoridade administrativa'. [...]’. (REsp 259.726/RJ, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI)

Como visto, uma vez comprovado que o veículo foi apreendido pela autoridade policial, ficando a adquirente privada da sua posse, cabe ao alienante resguardar os riscos produzidos pela evicção, não se exigindo prévia sentença judicial.

Registra-se, ainda, a respeito, o artigo 447 do Código Civil/2002, aplicável à espécie, dispõe que ‘nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste esta garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em hasta pública’.

Serpa Lopes discorrendo a respeito do tema elucida:

‘A evicção é uma forma de garantia, um elemento natural dos contratos onerosos, que se apresenta onde haja obrigação de transferir o domínio, posse ou uso de uma determinada coisa. Como consequência, ao alienante cabe resguardar o adquirente dos riscos por ela produzidos, toda vez que se não tenha excluído tal responsabilidade (Código Civil, artigo 1.107).’ (in Curso de Direito Civil, vol. III/156, 4a ed.).

Esclareça-se que a indenização em virtude de evicção decorre de lei, pouco importando se o alienante tenha agido de má-fé ou não.

Confira-se a respeito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - COMPRADOR DESTITUÍDO DA PROPRIEDADE EM DECORRÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL - EVICÇÃO - CARACTERIZAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO - QUANTUM.

- Para a ocorrência da evicção, não se faz imprescindível a perda da propriedade por sentença judicial transitada em julgado, bastando para a sua configuração a impossibilidade do exercício pleno de qualquer das faculdades conferidas ao detentor do domínio do bem imóvel.

- De acordo com a jurisprudência dominante, a orientação no Colendo Superior Tribunal de Justiça ‘é no sentido de que, pela perda sofrida, tem o evicto direito à restituição do preço, pelo valor do bem ao tempo em que dele desapossado, ou seja, ao tempo em que se venceu’. (Apelação Cível n. 400.947-6, Rel. Des. Marine da Cunha, Quinta Câmara Cível, j. 30.10.03).

No caso, tenho, ainda, que é cabível a indenização por danos morais em face da frustração da expectativa justa que a autora tinha de usufruir e dispor da coisa, restando o bem apreendido pela autoridade policial e a necessidade de desfazimento do negócio entabulado com Thiago quando, inclusive, teve que proceder à devolução do dinheiro recebido quando da alienação do veículo.

A indenização por danos morais deve ser fixada proporcionalmente aos danos, a teor do art. 944 do NCC:

‘Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.’

Para tal arbitramento deve-se, ainda, atentar para os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Neste sentido:

‘AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL. LIMITAÇÃO PARCIAL TEMPORÁRIA E PERMANENTE. VALOR. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. DISPOSITIVOS LEGAIS. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 284-STF. ATUAÇÃO TEMERÁRIA. MÁ-FÉ. MULTA E INDENIZAÇÃO. ARTIGO 18, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.

1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(...).’ (AgRg no AREsp 33.202/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA).

‘PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. REDUÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. PRETENSÃO RECURSAL QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...). 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a revisão do valor da indenização somente é possível quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, evidenciando-se flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se configurou na hipótese dos autos. (...).’ (AgRg no AREsp 45.171/AP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA).

O valor da indenização pelo dano moral deve servir para compensação íntima do ofendido, como leciona Yussef Said Cahali:

‘Inexistem parâmetros legais para arbitramento do valor da reparação do dano moral, a sua fixação se faz mediante arbitramento nos termos do art. 1.553 do Código Civil/1916.

À falta de indicação do legislador, os elementos informativos a serem observados nesse arbitramento serão aqueles enunciados a respeito da indenização do dano moral no caso de morte de pessoa da família, de abalo da credibilidade e da ofensa à honra da pessoa, bem como do dote a ser constituído em favor da mulher agravada em sua honra, e que se aproveitam para os demais casos.’ (CAHALI, Yussef Said, Dano Moral. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p.701 e 705, 1998).

Sobre este tema, é lição de Maria Helena Diniz:

‘... o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o 'quantum' da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento’ (A Responsabilidade Civil por dano moral, in Revista Literária de Direito, ano II, no 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

Dessa forma, uma vez comprovada nos autos a trilogia estrutural exigida pelo instituto da responsabilidade civil, como a prática de um ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, clarividente esta a conduta injurídica, vez que o demandado alienou veículo com numeração do motor adulterada, ocasionando a sua apreensão e instauração de procedimento criminal, procedente é o pedido indenizatório.

Lado outro, os danos materiais referem-se aos valores despendidos pela requerente para conserto e restauração, bem como, das taxas e licenciamentos sobre o veículo, as quais encontram-se comprovados pelos id's: 1647800 e 11048026.

Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial. Condeno o demandado a ressarcir a autora o valor de R$ 8.230,00 (oito mil e duzentos e trinta reais), a título de evicção; o montante de R$ 7.092,05 (sete mil, noventa e dois reais e cinco centavos), relativo às despesas com reforma do veículo e taxas e licenciamentos. Sobre o valor apurado incidirá correção monetária pelo INPC, a partir do ajuizamento da lide e juros de mora de 12% ao ano, desde a data do desembolso (STJ - Súmula 54). Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas do réu, bem como da requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno o demandado a pagar a autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou em R$ 10.000,00 (dez mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.’ (ID no 22581493) (Destaquei).

Nessa esteira, considerando as provas documentais produzidas nos

autos, encontram-se comprovados os fatos narrados na petição inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, pois inconteste que o requerido alienou veículo com numeração do motor adulterada, ocasionando a sua apreensão ao ser vistoriado pelo DETRAN, ficando a autora/adquirente privada da sua posse, cabendo assim ao alienante resguardar os riscos produzidos pela evicção, mostrando correta a sentença de procedência da ação de indenização.

[...]

Diante do exposto, nego provimento ao recurso do requerido/apelante BANCO BRADESCO S/A.

No mais, dou provimento ao recurso da autora/apelante SILVANA CERIZZA, a fim de acrescentar na sentença a rescisão do contrato havido entre as partes, referente à aquisição do veículo, retornando ao status a quo e ao domínio do requerido.

Por fim, elevo os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, consoante o artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-” (ID no 33087972) (g.n.).

Como se nota, o recurso da autora/recorrente foi provido a fim de acrescentar na sentença a rescisão do contrato havido entre as partes, referente à aquisição do veículo, retornando ao status a quo e ao domínio do requerido.

Logo, não há se falar em erro material na hipótese, pois não houve alteração do valor de R$ 7.092,05 (sete mil noventa e dois reais e cinco centavos) – fixado na sentença, relativo às despesas com reforma do veículo e taxas/licenciamentos, o qual foi mantido.

Desta feita, o caso dos autos não se amolda aos vícios dos embargos de declaração, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente pelo v. acórdão objurgado.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa. Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2. Da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, não se vislumbra o alegado julgamento extra petita, uma vez que o julgado não extrapolou os limites do pedido e da causa de pedir.

3. Esta Corte Superior, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela. Isso porque, não representa pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, não possui o condão de ensejar ofensa a legislação federal. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.” (STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. 3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por fim, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020